Tribunal: STF
Processo: RE 634432
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    Inaplicabilidade da sistemática da repercussão geral à hipótese.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se dá provimento para, superado o óbice da decisão agravada, determinar a reautuação do feito como recurso extraordinário, a fim de permitir novo exame das razões recursais.